Tribunal: TJDFT
Processo: 0736912-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736912-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADRIANA GOMES NOGUEIRA CASIMIRO, LEONARDO GOMES NOGUEIRA MOTTA IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ADRIANA GOMES NOGUEIRA CASIMIRO e LEONARDO GOMES NOGUEIRA MOTTA contra ato imputado ao(à) PROCURADOR(A) GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no qual se postula, em sede de medida liminar, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em relação aos impetrantes, com a sustação provisória dos protestos das certidões de dívidas ativas (CDAs) correlacionadas, até o julgamento do mérito da presente ação mandamental. Em suma, os impetrantes alegam que, em 14/05/2024, receberam as notificações de protestos de CDAs constituídas pelo Distrito Federal, por meio das quais tomaram conhecimento de que lhes foi atribuída – diretamente às suas pessoas físicas – a corresponsabilidade tributária em relação a créditos de ICMS devidos pela pessoa jurídica Nogueira &amp; Rabelo Ltda.-ME, da qual eram integrantes do quadro societário. Vindicam a concessão da segurança para que lhes seja assegurado o direito líquido e certo de não serem pessoalmente responsabilizados por débitos da pessoa jurídica, eis que, segundo o defendido, “a) não houve prévia instauração de procedimento administrativo para a atribuição de responsabilidade pessoal e inclusão na Certidão de Dívida Ativa; e b) o entendimento cristalizado na Súmula n.o 430/STJ veda a atribuição de responsabilidade à pessoa física dos sócios da pessoa jurídica sem que se comprove a prática de algum dos atos ilícitos previstos no art. 135, III, do CTN.” Asseveram também “(...) os protestos realizados se referem a Certidões de Dívida Ativa (CDA) de débitos inscritos exclusivamente contra a pessoa jurídica Nogueira &amp; Rabelo Ltda., e que inclusive são objeto de execuções fiscais em andamento exclusivamente contra a pessoa jurídica.” Afirmam que em nenhuma das execuções fiscais em andamento contra a pessoa jurídica Nogueira &amp; Rabelo Ltda.-ME houve redirecionamento dos feitos aos impetrantes, e que os protestos diretamente dirigidos aos seus nomes, como pessoas físicas, configuram flagrante ilegalidade. Requerem a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em sede de tutela de urgência, requestam que seja “(...) concedida liminar urgente, inaudita altera pars, para os fins de cautelarmente suspender a exigibilidade dos créditos tributários em relação aos Impetrantes, sustando provisoriamente o protesto das CDA, até a decisão final do presente mandado de segurança. No mérito, requerem os Impetrantes a concessão da segurança para determinar à d. Autoridade Coatora que promova a exclusão dos nomes dos Impetrantes da dívida ativa, com o cancelamento de todos os atos de exigência praticados.” Antes de qualquer pronunciamento acerca do recebimento deste writ, determinei à parte impetrante que esclarecesse alguns pontos relacionados ao beneplácito postulado bem como a respeito de algumas particularidades identificadas, de pronto, na controvérsia (ID 63701027). A parte impetrante comprovou o recolhimento das respectivas custas processuais, e abordou os temas apontados no despacho antecedente (IDs 64009443, 64082760 e seguintes). É o breve relatório necessário. Decido. Pedido de justiça gratuita prejudicado com a comprovação do recolhimento das custas processuais nos autos (ID 64082762). A competência desta 2a Câmara Cível para processar e julgar o caso vertente está regulada no art. 21, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Ultrapassado isso, tem-se que o mandado de segurança é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular e ação civil pública. 11a ed. São Paulo. Ed. RT, 1987, p. 3) Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Notadamente, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “[c]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Cotejando detidamente o conjunto fático-probatório emergido dos autos, à primeira vista, identifico plausibilidade na pretensão deduzida em juízo bem como vislumbro perigo de dano em graus elevados e suficientes a lastrear o deferimento da tutela de urgência nesta fase processual. Cumpre evidenciar que o art. 1o, caput, da Lei no 9.492/1997 estabelece que “protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.” A Lei no 12.767/2012, por sua vez, promoveu alteração no parágrafo único do mencionado art. 1o e incluiu “(...) entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.” Portanto, sobressai clara a conclusão acerca da possibilidade de o Fisco, titular do crédito tributário, utilizar-se do protesto como meio alternativo conferido por lei para buscar o cumprimento de créditos que lhe assiste. O protesto, por expressa autorização legal, pode ser empregado pelos entes tributantes para, extrajudicial e alternativamente, fomentar a recuperação dos créditos tributários constituídos e não solvidos, no prazo devido, pelos contribuintes. No particular, o ponto nevrálgico reside justamente na análise de protestos registrados diretamente em nome de sócios de pessoas jurídicas como corresponsáveis tributários solidários, sem que tais nomes tenham sido identificados no ato de lançamento (nome nas respectivas CDAs) tampouco em ordem judicial de redirecionamento da execução fiscal àqueles sócios. A propósito, convém destacar meu posicionamento pessoal quanto à possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios na hipótese de dissolução irregular da sociedade (vide AGI no 0731211-07.2024.8.07.0000, etc.), que segue na mesma linha da orientação da farta jurisprudência sobre a matéria e da própria Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "[p]resume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente." Contudo, neste caso concreto, não se extrai indicativos de ordem(ns) de redirecionamento da(s) execução(ões) fiscal(is) movida(s) em face da pessoa jurídica Nogueira &amp; Rabelo Ltda EPP para os sócios, ora impetrantes (Procs. nos 0038947-44.2016.8.07.0018, 0005551-42.2017.8.07.0018, 0002635-83.2013.8.07.0015, 0734416-40.2017.8.07.0016). Colhe-se dos elementos de prova carreados aos autos (v.g., ID 63613797 - Documento de Comprovação das CDAs protestadas e ajuizadas e ID 64082761 - Documento de Comprovação do Pedido de redirecionamento indeferido) que as CDAs apenas indicam como sujeitos passivos das exações correspondentes a pessoa jurídica Nogueira &amp; Rabelo Ltda EPP, CNPJ no 07.433.846/0001-64, não havendo, no âmbito judicial, até que se demonstre o contrário (CPC, art. 373, II), determinação(ões) de redirecionamento da(s) execução(ões) fiscal(is) aos sócios, ora impetrantes. Neste tocante, relevante frisar que também se tem conhecimento do posicionamento majoritário do STJ para o redirecionamento da execução fiscal na hipótese de dissolução irregular. A Corte Superior considera que a “responsabilização do sócio decorre do disposto no art. 135, III, do CTN e não tem como pressuposto o nome do sócio constar da CDA.” (vide REsp n. 1.877.340/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022; AgInt no REsp 1.850.370/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2020, etc.). Nessa diretriz, a inclusão do sócio na CDA se mostra irrelevante para a transferência da responsabilidade tributária por meio do redirecionamento da execução fiscal nos casos de dissolução irregular da sociedade devedora de tributos. Porém, este redirecionamento se dá no bojo das execuções fiscais, mediante provocação da parte credora, e por meio de decisão jurisdicional, dentro da sistemática do devido processo legal. Conquanto o protesto de título executivo em cartório não implique, nos termos da lei de regência, no redirecionamento da responsabilidade tributária a outro(s) codevedor(es), na prática, os efeitos são bastante próximos. Não se está neste ensejo fazendo qualquer juízo acerca da possibilidade de redirecionamento das execuções fiscais manejadas em desfavor da pessoa jurídica Nogueira &amp; Rabelo Ltda EPP para os sócios/impetrantes. A análise que está sendo feita é in status assertionis, e, sob este prisma, prima facie, salta aos olhos a ocorrência de redirecionamento de feitos executivos a pessoas reputadas corresponsáveis pelo ente tributante, na seara extrajudicial, sem o crivo do Poder Judiciário nas correspondentes execuções fiscais. E isso, em análise sumária e superficial da causa, acende o alerta para condutas aparentemente temerárias, pois chancelar protestos contra sócios, antes de as execuções fiscais serem, nas hipóteses legais, a eles redirecionadas pode implicar na vulneração da hierarquia judicial, viabilizando que o Fisco, extrajudicialmente, já promova, sponte propria, o redirecionamento de responsabilidades, sem provocar o Judiciário ou mesmo indo de encontro com o que por este for decidido. Nesse descortino, vislumbro fortes indícios de ilegalidades nos protestos de CDAs emitidos em desfavor dos impetrantes ADRIANA GOMES NOGUEIRA CASIMIRO e LEONARDO GOMES NOGUEIRA MOTTA, já apontados como corresponsáveis automáticos dos créditos tributários cobrados da pessoa jurídica Nogueira &amp; Rabelo Ltda EPP. Assim sendo, diante da aparente afronta à legalidade no(s) ato(s) impugnado(s) que provocou(caram) as lavraturas dos protestos em desfavor diretamente das pessoas físicas dos impetrantes (ADRIANA GOMES NOGUEIRA CASIMIRO e LEONARDO GOMES NOGUEIRA MOTTA), sem olvidar dos possíveis efeitos deletérios derivados de registros desta natureza e dos consectários negativos para a vida civil de uma maneira geral, reputo por bem sustar provisória e cautelarmente os protestos combatidos neste mandado de segurança, sem prejuízo de eventual revisão deste posicionamento, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Ante todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR somente para suspender provisoriamente os efeitos dos protestos, em relação aos impetrantes – ADRIANA GOMES NOGUEIRA CASIMIRO (CPF n° 538.930.001-78) e LEONARDO GOMES NOGUEIRA MOTTA (CPF n° 045.250.281-06) – no tocante às CDAs que foram constituídas apenas em desfavor da pessoa jurídica Nogueira &amp; Rabelo Ltda EPP (CNPJ no 07.433.846/0001-64), e protestadas no Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e de Protesto de Títulos de Taguatinga indicando como codevedores os impetrantes, conforme documentos (protocolos) de IDs 63613794 e 63613795, até a decisão de mérito do presente mandado de segurança. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Notifique(m)-se a(s) autoridade(s) apontada(s) como coatora(s) acerca do conteúdo da petição inicial para que preste(m) as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator